Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0705136-33.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: DIOGENES MARQUEZ ROJAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB contra decisão monocrática, que negou conhecimento ao agravo de instrumento por ela interposto, ante sua manifesta prejudicialidade. Nas razões recursais (ID. 23867268), sustenta a embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, na medida em que se mostra necessário sanar a omissão da decisão proferida pelo Juízo a quo acerca da ausência de oportunidade para recorrer em razão da superveniente sentença de extinção do feito. Sustenta que deve ser reconhecida a nulidade dos atos praticados após a decisão que não conheceu dos embargos na origem e fixou multa de 2%. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, de forma que o agravo interposto seja conhecido, deferindo-se o efeito suspensivo postulado e, no mérito, reformada a decisão agravada. É o relato do essencial. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei. No caso analisado, a decisão embargada não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante, em razão da prejudicialidade do recurso ante a prolação de sentença pelo juízo de origem. Em que pese a embargante apontar a ocorrência de omissão na decisão embargada, observa-se que está expresso naquele provimento que, havendo sentença na origem, eventual inconformismo deve ser veiculado por meio do recurso de apelação cabível, razão pela qual o agravo não pode ser conhecido. Assim, a decisão recorrida não incorre em quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, impondo-se o desprovimento dos declaratórios. Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e eles NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 10 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator